Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-91.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. A existência de condenação com trânsito em julgado de crime praticado após o fato criminoso julgado no presente feito, não possui o condão de configurar maus antecedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.